Tribunal: STF
Processo: RHC 255616
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leunides Manfroi Junior interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. TRANCAMENTO DO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. INSIGNIFICÂNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O trancamento do exercício da ação penal é medida excepcional e, no caso, não está demonstrada, de plano, a atipicidade material do furto com base no princípio da insignificância, diante da contumácia delitiva do réu, que responde a outros processos criminais pela prática de idêntico delito. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 928.309 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, a manifesta atipicidade material da conduta a ele imputada e requer “restabelecer a sentença de absolvição sumária do Paciente, com fundamento no art. 397, III, do CPP”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório



    2. Passo ao exame de mérito.



    O Supremo já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante. 



    Com efeito, trata-se de furto de “o réu "subtraiu 1 (uma) lanterna recarregável e 1 (um) controle de ar condicionado, avaliados em R$ 35,00 (trinta e cinco reais) [...] Posteriormente, os produtos foram localizadas pela Polícia Militar e restituídos à empresa vítima. "” (eDoc 9).



    Reconheço, dessa forma, que o valor dos bens é irrelevante. Ademais, verifico que os itens furtados foram restituídos à vitima e que inexistiu, no caso, uso de violência ou grave ameaça.



    Em casos fronteiriços, esse também tem sido o entendimento adotado por este Supremo Tribunal Federal (HC 139.738 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 118.738, ministro Gilmar Mendes), valendo transcrever os seguintes acórdãos:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO. LIVROS DE BIBLIOTECA DE UNIVERSIDADE FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. O valor irrisório dos bens furtados – cinco livros da Biblioteca de Universidade Federal –, a restituição do objeto do crime à vítima, a ausência de violência, de grave ameaça ou de circunstâncias desfavoráveis, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância com o trancamento da ação penal. 



    3. Ordem concedida. 



    (HC 116.754, ministra Rosa Weber – grifei)



    HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. FURTO SIMPLES DE BEM AVALIADO EM VALOR POUCO EXPRESSIVO E RESTITUÍDO DE FORMA QUASE IMEDIATA. RÉU PRIMÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência do princípio da insignificância é condicionada aos seguintes elementos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) grau de reprovabilidade do comportamento muito reduzido; (iv) inexpressividade da lesão ao bem jurídico protegido (HC 115.246, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. O furto simples de uma bicicleta avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais) não viola, de forma significativa, o bem jurídico tutelado pelo art. 155 do Código Penal.



    [...]



    4. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão de primeiro grau. 



    (HC 106.458, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Destaque-se, por fim, que a Segunda Turma desta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes), sendo oportuno mencionar, também, os seguintes acórdãos: HC 240.301, redator para o acórdão o ministro André Mendonça; HC 237.445, ministro Edson Fachin e RHC 243.293, redator para o acórdão o ministro Gilmar Mendes. 



    De modo que, com maior razão, não impediria, como no caso em espécie, que trata da existência de 2 ações penais em curso por crimes de mesma espécie. 



    Cito, no mesmo sentido, em casos assemelhados, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância.



    3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 190.585 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM.



    (HC 214.876 AgR, Relatora p/ Acórdão ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a atipicidade material da conduta imputada ao recorrente Leunides Manfroi Junior e, em consequência, tornar sem efeito o acórdão proferido proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Apelação Criminal nº 5006340-97.2023.8.24.0041/SC (eDoc 5), em ordem a reestabelecer a absolvição sumária determinada pelo Juiz de primeiro grau (eDoc 9).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente